Tribunal: TJES
Processo: 5023935-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023935-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME TAVARES RIBEIRO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023935-78.2021.8.08.0024

RECTE.: JAIME TAVARES RIBEIRO

RECDO.: UNIMED VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 952. DESNECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS REAJUSTES.

Tese do autor

O requerente relata aumento exorbitante da mensalidade dos serviços por parte da RECORRIDA,e que por isto foi submetido a intenso desequilíbrio contratual, na medida em que a partir do mês de maio/2021, o valor do plano de saúde aumentou de R$ 1.900,14 para R$ 2.506,78, um aumento de 32%, em desacordo com a taxa de reajuste da ANS para o ano de 2021. Por este motivo, requer seja declarado abusivo o aumento de 32% aplicado pela Requerida, a condenação das rés à devolução de valores pagos a maior desde maio/2021 no valor de R$ 6.439,70 e, por fim, o pagamento de uma indenização pelos danos morais causados ao Requerente, não inferiores a R$ 5.000,00.

Em sede recursal (ID. 2766581), pugnou pela reforma da sentença, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e pela legitimidade deste juizado para julgamento da lide. No mérito, aduz que deve ser julgado procedente o pleito autoral.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado ao ID. 2766585, alegando a necessidade de produção da prova pericial no caso concreto. No mérito, aduz que o recorrente é beneficiário de um plano de saúde não regulamentado (UNIPLAN PF BASICO + 3), firmado desde 11/06/1997, e que se mantém não adaptado à Lei 9.656/98 por livre escolha do beneficiário; afirma que os reajustes aplicados no referido contrato seguem o estipulado no pacto firmado e mantido, recebendo reajustes anuais conforme IGPM, motivo pelo qual requer o improvimento do recurso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2766578) dispôs que: “Diante do exposto, reconheço a incompetência do juízo e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de anulação da sentença e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, § 3º, I.

Isto porque, em que pese a sentença objurgada tenha considerado a incompetência do Juizado Especial para atuar neste caso, observo que se trata de análise de matéria estritamente contratual e das regras vigentes para aferição de eventual abusividade, não havendo necessidade de produção de perícia atuarial no caso concreto.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

A empresa recorrida traz aos autos a alegação de que sua conduta é devida e amparada por previsão contratual, eis que se trata de plano não regulamentado, que foi devidamente informado ao consumidor, não havendo qualquer abusividade no reajuste realizado.

De bom alvitre trazer, no caso, o disposto na solução do Tema n. 952, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde fora submetido a julgamento a discussão acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário.

No referido julgamento, de caráter vinculante, fixou-se a tese de que o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

De forma complementar à tese firmada, ainda se consignou que: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS; b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e, (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Ademais, verificando o teor da Súmula Normativa n. 3/2001, da ANS, essa assim dispõe:

1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento:

a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas;

b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.

Nessa esteira, nos casos de contratos pré-regulamentados, onde não há como aplicar as regras financeiras previtas na lei n. 9.659/1998, se reconhece a autonomia das partes através de uma deliberação mais ampla, limitada pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, conforme consta na cláusula XII do contrato que o recorrente aderiu por vontade própria, e que assim se mantém, os reajustes anuais seriam feitos na “mesma proporção ou variação do coeficiente do IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas”. Em suma, conforme demonstrado pelos documentos que acompanham a contestação, os reajustes aplicados pela recorrida seguem o estipulado no pacto firmado e mantido entre as partes desde 1997, recebendo reajustes anuais conforme IGPM, em obediência ao decidido pelo Tema n. 952 do STJ e em observância a Súmula Normativa n. 3/2001, inexistindo qualquer abusividade, razão pela qual todos os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Consequentemente, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e proferir novo julgamento sob o art. 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.